Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-05.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de valores e indenizatória material e moral – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário do autor referente a contrato por ele não celebrado – Falsidade da assinatura do autor no contrato comprovada por perícia grafotécnica – Falha na prestação dos serviços configurada – Devolução da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de valores e indenizatória material e moral – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário do autor referente a contrato por ele não celebrado – Falsidade da assinatura do autor no contrato comprovada por perícia grafotécnica – Falha na prestação dos serviços configurada – Devolução da quantia indevidamente debitada do benefício do autor – Dever de restituição em dobro do indébito mantida, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do EAREsp 676.608, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e por força da modulação dos efeitos da decisão proferida no EREsp 1.413.524/RS – Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Importe majorado adequadamente na hipótese – Termo inicial de incidência dos juros moratórios na reparação moral – Evento danoso – Hipótese de responsabilidade civil extracontratual – Recurso do réu desprovido e provido o do autor – Decisão parcialmente modificada.